Tribunal: STF
Processo: ARE 1519036
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado do Ceará interpõe o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (e. doc. 18) em face da decisão que, à anotação de incidência dos enunciados 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 5):



    Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Inscrição de candidato em processo seletivo. Limite etário. Pretensão da garantia de inscrição de crianças e adolescentes enquadrados na exceção prevista na Resolução 2/2018, do CNE e na Portaria 1035/2018, do MEC. Intervenção do Poder Judiciário. Possibilidade para salvaguarda da Constituição Federal. Efetivação do direito fundamental à educação (arts. 205 e 206, incisos I, IV, V e IX, da CF/88). Discussão acerca da constitucionalidade da fixação de data limite para ingresso no ensino fundamental na ADC 17 e APDF 292 do STF. Art. 5º da Resolução CNE/CEB 2/2018. Exceção ao corte etário. Estudante que, à época da publicação da resolução, já se encontrava matriculado, cursando e frequentando instituição educacional de ensino infantil. Direito à progressão, sem interrupção, ainda que não atendido o requisito etário. Direito de continuidade e prosseguimento sem retenção. Facilitação do acesso à educação. Precedentes desta Corte.



    Em suas razões, o recorrente pugna pela inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária, dada a violação dos arts. 2º, 5º, caput, 37, caput, todos da Constituição Federal, bem como das decisões vinculantes do STF na ADC 17 e na ADPF 292. 



    É o relatório. Decido. 



    Correta a decisão agravada. 



    Restou sem impugnação um fundamento autônomo do acórdão recorrido, qual seja, o de que a exceção ao corte etário, prevista na Resolução de nº 2/2018, do CNE, e na Portaria de nº 1035/2018, do MEC, dispondo que, até a data da publicação da Resolução, as crianças que já se encontravam matriculadas e frequentando instituições educacionais de Educação Infantil têm o direito a progressão, sem interrupção, ainda que não atendido o requisito etário. O excerto a seguir transcrito evidencia essa circunstância:



    6. Destacou o acórdão embargado que, no tocante à alegação de constitucionalidade da fixação de data limite para ingresso no ensino fundamental (ADC 17 e ADPF 292 do STF), a Resolução de nº 2/2018, do CNE, e a Portaria de nº 1035/2018, do MEC preveem exceção ao corte etário, dispondo que, até a data da publicação da Resolução, as crianças que já se encontravam matriculadas e frequentando instituições educacionais de Educação Infantil têm o direito a progressão, sem interrupção, ainda que não atendido o requisito etário, considerando seus direitos de continuidade e prosseguimento sem retenção.  



    Verifica-se, portanto, a manifesta deficiência das razões recursais, contexto que faz incidir, na espécie, a aplicação dos enunciados ns. 283 e 284 da Súmula/STF. Nesse mesmo sentido: ARE 1.306.107, de minha relatoria; ARE 1.279.043, Relator Celso de Mello; e ARE 1.285.912 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, bem como as ementas dos julgados assim redigidas: 



    (...).



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...]



    (RE 1.349.140 AgR, de minha relatoria)



    .......................................................................................................



    (...).



    (ARE 1.289.866 Segundo AgR, ministra Cármen Lúcia)



    A inviabilidade de abertura da instância extraordinária, portanto, foi corretamente anotada pela Vice-Presidência do Tribunal estadual.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente